Tribunal: TJES
Processo: 0028043-47.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Nº 0028043-47.2013.8.08.0048

APELANTES: WALACE MARIANO E
VALE DA LAGOA EMPRENDIMENTOS LTDA

APELADOS: OS MESMOS

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. RECONHECIDA A CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. DIREITO DO PROMITENTE COMPRADOR À DEVOLUÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS, ACRESCIDO DE MULTA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO ENSEJA DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1) Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, na hipótese em que a discussão se resume a questão de direito, como no caso dos autos.
2) No caso dos autos, assim como o Julgador Singular, entende-se que a rescisão da avença se deu por culpa exclusiva da vendedora ré, que descumpriu o item 4, letra “d”, do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, pelo qual uma das parcelas da negociação, especificamente, aquela no valor de R$88.950,42 (oitenta e oito mil novecentos e cinquenta reais e quarenta e dois centavos) deveria ser paga pelo comprador autor mediante “repasse de financiamento da Caixa Econômica Federal (Programa Minha Casa Minha Vida)”.
3) Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor.
4) Por se tratar de responsabilidade contratual, sobre o valor da indenização por danos materiais incidirão juros de mora da data da citação e correção monetária a partir da data do efetivo desembolso dos gastos a serem ressarcidos.
5) O inadimplemento por parte da construtora gera ao adquirente direito subjetivo à resolução contratual, com a consequente devolução imediata das quantias pagas pelo contratante, acrescida de multa por descumprimento contratual. Incidência da Súmula nº 543 do STJ.
6) O inadimplemento contratual não é fato capaz de, por si só, gerar danos morais, devendo se extrair do caso concreto circunstância especial que evidencie a ofensa aos direitos da personalidade da parte, extrapolando os aborrecimentos e frustração comuns, o que não se identifica na situação vertente.
7) Recursos de apelação conhecidos e improvidos, com a preservação da sentença guerreada, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para: (i) declarar a rescisão contratual entre as partes; (ii) condenar a pessoa jurídica ré na restituição integral dos valores pagos, atinentes à avença desfeita, no montante de R$8.161,12 (oito mil cento e sessenta e um reais e doze centavos), com os acessórios legais, de forma imediata e mediante simples cálculos aritméticos; e (iii) determinar a incidência de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor das parcelas efetivamente quitadas. Outrossim, rejeitou o pleito inaugural de indenização por danos morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação interpostos por
WALACE MARIANO
(fls. 237/248) e
VALE DA LAGOA EMPREENDIMENTOS LTDA
(fls. 261/289) com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 216/220), com decisão integrativa (fls. 258/258V), que, em sede de “ação de rescisão contratual c/c restituição de parcelas pagas e indenização por danos morais”, proposta por Walace Mariano em face da sociedade empresária Vale da Lagoa Empreendimentos Ltda, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para:
(i)
declarar a rescisão contratual entre as partes;
(ii)
condenar a pessoa jurídica ré na restituição integral dos valores pagos, atinentes à avença desfeita, no montante de R$8.161,12 (oito mil cento e sessenta e um reais e doze centavos), com os acessórios legais, de forma imediata e mediante simples cálculos aritméticos; e
(iii)
determinar a incidência de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor das parcelas efetivamente quitadas. Outrossim, rejeitou o pleito inaugural de indenização por danos morais.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra o autor, Walace Mariano, que em 28/11/2011 firmou contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção, tendo como objetivo o apartamento 208, bloco 01, do empreendimento Vale da Lagoa, localizado na Avenida Antônio Azevedo Rodrigues, s/n, lote 21, bairro Nova Zelândia, Serra/ES, no valor de R$99.234,70 (noventa e nove mil duzentos e trinta e quatro reais e setenta centavos). Salienta que a previsão de entrega das chaves e da obra era de 24 (vinte e quatro) meses após a assinatura do contrato de financiamento com o banco. Esclarece que pagou R$3.969,42 (três mil novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos) de entrada, 20 (vinte) parcelas, das 24 (vinte e quatro) mensais, 01 (uma) parcela anual de R$1.837,43 (mil oitocentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos), que foi dividida em 02 (duas) parcelas, uma de R$996,43 (novecentos e noventa e seis reais e quarenta e três centavos) e outra, de R$998,00 (novecentos e noventa e oito reais). Assenta que a parcela de R$88.950,42 (oitenta e oito mil novecentos e cinquenta reais e quarenta e dois centavos), constante do item 4, alínea “d”, seria paga mediante repasse de financiamento perante a Caixa Econômica Federal, pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Salienta que adimpliu em dia os pagamentos, tendo, inclusive, o financiamento pré-aprovado na Caixa Econômica Federal. Destaca que não concluiu o contrato e a aquisição do imóvel, por culpa exclusiva da pessoa jurídica ré. Na sua perspectiva, após dois anos da assinatura do negócio jurídico em foco, a sociedade empresária ré deu o imóvel em hipoteca ao Banco do Brasil S/A, alterando de modo substancial a avença, pois, desde então, o bem só poderia ser financiado por aquela Instituição Financeira. Assevera que essa alteração unilateral da vendedora lhe impossibilitou de financiar o bem perante a Caixa Econômica Federal, onde teria mais benefícios. Frisa que o Banco de Brasil S/A não possui política habitacional como a Caixa Econômica Federal, fazendo exigências documentais além daquelas estabelecidas quando da elaboração do contrato, motivo pelo qual o financiamento não foi aprovado. Enfatiza que a situação ficou insustentável e a ré tenta a assinatura do distrato com o autor, sem que lhe seja devolvido o valor que pagou pelo sinal e só restituindo as demais parcelas pagas após o final da obra. Assim, requer a rescisão da avença; o reconhecimento de abusividade de cláusulas; a restituição do valor despendido (R$8.161,12); multa por descumprimento do contrato de 2% (dois por cento) sobre o bem; além de indenização por danos morais (fls. 02/18).

Seguido o “iter” procedimental, houve a apresentação de contestação (fls. 100/125) e réplica (fls. 173/190).

Foi proferida decisão à fl. 191, intimando as partes para especificarem as provas a produzir, oportunidade em que o autor peticionou à fl. 193 pugnando pelo julgamento antecipado da lide; e o réu atravessou petição à fls. 194/196, pleiteando a produção de prova testemunhal.

Nesse cenário, sobreveio sentença (fls. 216/220), nos moldes anteriormente delineados, acolhendo em parte a pretensão inicial para:
(i)
declarar a rescisão contratual entre as partes;
(ii)
condenar a pessoa jurídica ré na restituição integral dos valores pagos, atinentes à avença desfeita, no montante de R$8.161,12 (oito mil cento e sessenta e um reais e doze centavos), com os acessórios legais, de forma imediata e mediante simples cálculos aritméticos; e
(iii)
determinar a incidência de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor das parcelas efetivamente quitadas. Outrossim, rejeitou o pleito inaugural de indenização por danos morais.

Consignou o Julgador atuante em primeira instância que restou demonstrada a culpa exclusiva da promitente vendedora na rescisão contratual, já que o contrato previu explicitamente o financiamento pela Caixa Econômica Federal, criando a expectativa no autor de sua implementação (e a vendedora alterou o agente financeiro para o Banco do Brasil S/A). Até porque, o pré-financiamento do comprador foi feito pela Caixa Econômica Federal.

Irresignado,
WALACE MARIANO
interpôs recurso de apelação (fls. 237/248), pugnando pelo reexame parcial do édito sentencial, com vistas à condenação em indenização por danos morais.

Também inconformada,
VALE DA LAGOA EMPREENDIMENTOS LTDA
interpôs apelação (fls. 261/289), pretendendo a reforma parcial da sentença, pelos seguintes argumentos:
(i)
cerceamento de defesa;
(ii)
rescisão contratual por culpa exclusiva do autor;
(iii)
necessidade de observância do “pacta sunt servanda”;
(iv)
incidência de juros de mora desde o trânsito em julgado e correção monetária, da data do ajuizamento da ação; e
(v)
impossibilidade de cumulação da devolução integral de valores com multa rescisória.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

De saída, afasto a alegação de cerceamento de defesa. Afinal, “[...] quando as provas documentais até então produzidas são suficientes à apreciação do litígio, a dilação probatória não se revela necessária, de maneira que o julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa
[...]” (TJMG - Apelação Cível n.º 1.0000.22.249790-1/001, Relator: Des. Roberto Vasconcellos, 17ª Câmara Cível, J 09/11/2022, DJ 10/11/2022).

Em suma, “[...] não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, na hipótese em que a discussão se resume a questão de direito
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0097.17.000667-6/001, Relator: Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª Câmara Cível, J 24/02/2021, DJ 04/03/2021),
como no caso dos autos
.

Reitero que “[...] cabe ao juiz ‘ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa’ [...]. O julgamento antecipado de mérito, sem prévio saneamento do processo,
não configura decisão surpresa
nem resulta em cerceamento de defesa quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, inc. I). Outrossim, conforme a legislação processual, o saneamento somente se faz necessário quando ausente a possibilidade de extinção do processo ou do julgamento antecipado de mérito (CPC, art. 357)” (TJSC, Apelação n.º 5003096-85.2021.8.24.0024, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, J 20/09/2022).

Superada essa discussão, sigo ao enfrentamento da discussão de fundo.

No caso dos autos, assim como o Julgador Singular, entendo que a rescisão da avença se deu por culpa exclusiva da vendedora ré, que descumpriu o item 4, letra “d”, do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, pelo qual uma das parcelas da negociação, especificamente, aquela no valor de R$88.950,42 (oitenta e oito mil novecentos e cinquenta reais e quarenta e dois centavos) deveria ser paga pelo comprador autor mediante “repasse de financiamento da Caixa Econômica Federal (Programa Minha Casa Minha Vida)”:

“[...] 4 - PREÇO

4.1 - O preço certo e ajustado sem correção da unidade ora comprometido é de R$99.234,70 (noventa e nove mil, duzentos e trinta e quatro reais e setenta centavos), que os ADQUIRENTES pagarão à PROMITENTE VENDEDORA da seguinte forma:

[...] D)
01 (uma) parcela no valor de R$ 88.950,42 (oitenta e oito mil, novecentos e cinqüenta reais e quarenta e dois centavos), para ser paga, devidamente atualizada pelo índice adotado neste contrato,

mediante repasse de financiamento da Caixa Econômica Federal (Programa Minha Casa Minha Vida)
[...]” (fls. 23/24).

Aliás, a cláusula 6.1 também estabeleceu que seria de responsabilidade da vendedora ré, a contratação de financiamento bancário no Programa Minha Casa Minha Vida, de modo que, pela coerência e interpretação sistemática da avença, o financiamento seria realizado junto à Caixa Econômica Federal:

“[...] 6 - FINANCIAMENTO

6.1 -
É do conhecimento e aceitação do ADQUIRENTE que
a PROMITENTE VENDEDORA contratará financiamento Bancário no programa minha casa minha vida
e que tanto o terreno quanto a unidade imobiliária objeto deste contrato serão oferecidos em garantia do empréstimo, por meio de hipoteca ou outra fórmula legal, por ocasião da assinatura do contrato de repasse de financiamento, correspondente ao valor do subitem 4.1, devidamente corrigido pela subitem 8.1 deste contrato [...]” (fl. 24).

Da mesma forma, é incontroverso nos autos que a vendedora ré procedeu à notificação do comprador autor noticiando a celebração de contrato de financiamento para a construção do empreendimento Condomínio Vale da Lagoa junto ao Banco do Brasil S/A,
modificação que se deu de forma unilateral pela sociedade empresária em referência
.

Portanto, assim como o juízo “a quo”, a meu ver, é patente a ocorrência da rescisão do contrato de promessa de compra e venda do imóvel em questão por culpa exclusiva da vendedora ré.

Entendo que “[...] na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador -
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.165634-9/001, Relator: Des. Fausto Bawden de Castro Silva, 9ª Câmara Cível, J 07/11/2023, DJ 08/11/2023). Quanto ao tema, cito outros julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA DE LOTE - PROPAGANDA ENGANOSA - CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA - RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS - SENTENÇA MANTIDA. - Comprovada a veiculação de propaganda enganosa realizada pela vendedora, pertinente a pretensão de rescisão do contrato de compra e venda por culpa exclusiva desta.
Considerando a culpa exclusiva do vendedor pela rescisão do contrato, deve o comprador ser restituído da integralidade dos valores pagos em decorrência do contrato, sem qualquer abatimento ou retenção
(TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.101167-7/001, Relator: Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, J 25/10/2023, DJ 26/10/2023).

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. TAXA DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. STJ [...].
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador,
integralmente
, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/ construtor
[...] (TJPE; Rec. 0007921-40.2017.8.17.2370; Relator: Des. Raimundo Nonato de Souza Braid Filho; Tribunal Pleno; DJEPE 01/11/2023).

Quanto à incidência de juros de mora e correção monetária incidentes sobre a integralidade dos valores adimplidos, noto que a sentença estabeleceu os respectivos marcos desde a citação e a contar do desembolso. Pretende a pessoa jurídica apelante a alteração do termo inicial de incidência dos acessórios legais, contando-se a correção monetária desde o ajuizamento da ação e os juros, do trânsito em julgado.

Enfatizo que “[...] por se tratar de responsabilidade contratual, sobre o valor da indenização por danos materiais incidirão juros de mora da data da citação e correção monetária a partir da data do efetivo desembolso dos gastos a serem ressarcidos
[...]” (TJES, Apelação Cível n.º 024209003698, Relator: Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 26/04/2022, DJ 05/05/2022),
consoante estabelecido no édito sentencial
.

Ademais, ao contrário do que sustenta a sociedade empresária apelante “[...] o inadimplemento por parte da construtora [...] gera ao adquirente direito subjetivo à resolução contratual, com a consequente devolução imediata das quantias pagas pelo contratante,
acrescida de multa por descumprimento contratual
. Incidência da Súmula nº 543 do STJ
[...]” ((TJGO; DAC 5369883-90.2020.8.09.0051; Relator: Des. Jairo Ferreira Júnior; Sexta Câmara Cível; J 31/05/2023; DJEGO 02/06/2023).

Assento que “[...] a previsão de multa apenas em face da inadimplência do promissário comprador autoriza a inversão da penalidade contra o promitente vendedor que descumpre sua obrigação [...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.22.153228-6/001, Relator(a): Des.(a) Cavalcante Motta , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/10/2023, publicação da súmula em 23/10/2023).

Por fim, rechaço a pretensão recursal do autor quanto ao pleito de dano moral, já que, assim como entendeu o Julgador Singular, “[...]
o inadimplemento contratual não é fato capaz de, por si só, gerar danos morais
, devendo se extrair do caso concreto circunstância especial que evidencie a ofensa aos direitos da personalidade da parte, extrapolando os aborrecimentos e frustração comuns [...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.165634-9/001, Relator: Des. Fausto Bawden de Castro Silva, 9ª Câmara Cível, J 07/11/2023, DJ 08/11/2023),
o que não se identifica na situação vertente
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interposto
por
WALACE MARIANO
(fls. 237/248) e
VALE DA LAGOA EMPREENDIMENTOS LTDA
(fls. 261/289)
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial
objurgado (fls. 216/220), com decisão integrativa (fls. 258/258V), que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para:
(i)
declarar a rescisão contratual entre as partes;
(ii)
condenar a pessoa jurídica ré na restituição integral dos valores pagos, atinentes à avença desfeita, no montante de R$8.161,12 (oito mil cento e sessenta e um reais e doze centavos), com os acessórios legais, de forma imediata e mediante simples cálculos aritméticos; e
(iii)
determinar a incidência de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor das parcelas efetivamente quitadas. Outrossim, rejeitou o pleito inaugural de indenização por danos morais.

Em tempo, apesar do desprovimento dos apelos, deixo de fixar honorários recursais, na medida em que estabelecida a verba honorária de sucumbência no limite legal máximo.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/11/2023 às 19:47:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48346513112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR